Tribunal: TJES
Processo: 5007750-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007750-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CAMPANA DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSÉ CAMPANA DIAS contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais. O provimento hostilizado indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o argumento de não atendimento à determinação de apresentação de declaração de imposto de renda e extratos bancários. O recorrente pugna pela reforma da decisão, indicando o comprometimento da renda mensal líquida com despesas inafastáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a demonstração de despesas essenciais e extraordinárias que consomem parcela expressiva da renda do postulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A disciplina processual civil assegura o direito à gratuidade de justiça às pessoas físicas que apresentem insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A aferição da hipossuficiência econômica impõe a análise não apenas dos rendimentos, mas do efetivo comprometimento da receita com gastos de natureza essencial e inadiável, orientando-se sob a perspectiva da vulnerabilidade, sem exigir quadro de penúria absoluta.

3. A exigência de prova documental irrestrita cede quando os elementos probatórios atestam que parcelas expressivas da renda líquida mensal suportam o custeio de plano de saúde e tratamento médico de genitora idosa, restando quantia insuficiente para garantir as demais necessidades existenciais cotidianas.

4. A atuação no processo mediante assistência de patrono constituído por sindicato profissional de classe ou advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007750-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CAMPANA DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JOSÉ CAMPANA DIAS
contra a r. decisão de id. 66684778, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória (Dra. Marcia Pereira Rangel), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (nº 5040698-52.2024.8.08.0024) ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

O provimento hostilizado indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor sob o fundamento de que, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda e extratos de contas bancárias, ele limitou-se a acostar o comprovante de proventos de aposentadoria, não se desincumbindo, assim, do ônus de evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo.

Inconformado, o Agravante sustenta nas suas razões recursais, em suma, que aufere proventos de aposentadoria por tempo de contribuição pagos pelo INSS no montante bruto de R$,7.164,30$ (com retenção na fonte de R$918,86 de imposto de renda), resultando no valor líquido de R$ 6.245,44. Argumenta que, conquanto tal receita mensal nominal seja superior à média nacional, ela se encontra substancialmente comprometida por despesas inafastáveis e extraordinárias.

Aponta que despende mensalmente a quantia de R$ 2.994,19 apenas com o custeio de seu plano de saúde (PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale), além de arcar com o plano de saúde e os medicamentos de sua genitora idosa, TEREZINHA CAMPANA DIAS.

Alega, outrossim, estar assistido por seu sindicato de classe (SINDFER). Defende que o indeferimento do benefício importa em cerceamento do direito constitucional de acesso à Justiça, requerendo a reforma integral do
decisum
.

Nesse contexto, os efeitos da tutela recursal foram antecipados pela decisão de id. 14380774 para conceder ao agravante o benefício da gratuidade judiciária até o julgamento definitivo do presente recurso.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso (id. 17206778, repetida sob ids. 17206300 e 17204012), pugnando pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos diante da ausência de interesse público.

A priori, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a adequação da via eleita (CPC, art. 1.015, V) e a dispensa de preparo em razão de o próprio objeto do recurso versar sobre a concessão da assistência judiciária gratuita,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença ou ausência dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante, nos termos da sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil vigente.

O juízo primevo, em decisão agravada (ID 13747145), amparou o indeferimento da benesse no fato de o agravante não ter atendido integralmente à determinação de emenda para apresentar sua declaração de imposto de renda de pessoa física e extratos bancários globais, limitando-se a acostar o comprovante de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS.

Sob essa ótica, a exigência de prova documental irrestrita seria um múnus indispensável do requerente para afastar a hipótese de suficiência financeira. Contudo, tal premissa fática e jurídica não subsiste ao exame verticalizado das peculiaridades do caso concreto.

Examinando os autos, verifica-se que
o comprovante de rendimentos do INSS (ID 13747141) atesta que o Agravante aufere mensalmente proventos de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 192.289.617-6) no valor bruto de R$7.164,30 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), que, após a incidência do imposto de renda retido na fonte no importe de R$918,86 (novecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), resulta na quantia líquida de R$6.245,44 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Ademais, o boleto bancário emitido pelo PASA (ID 13747142), com vencimento em 07/10/2024, comprova de forma inequívoca que o Agravante despende, mensalmente, a importância de R$2.994,19 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) a título de plano de saúde (sendo R$2.530,48 correspondente à sua mensalidade como associado e R$463,71 relativos às despesas com dependente).

Por fim,
as despesas básicas de subsistência ordinária mostram-se expressivas, a exemplo do serviço de telefonia móvel e internet no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais - ID 13747140), somado aos dispêndios ordinários com condomínio, energia elétrica, alimentação e, essencialmente, tratamento médico para suporte à sua genitora idosa, TEREZINHA CAMPANA DIAS (ID 13747138).

Desse modo, a simples operação aritmética revela que apenas o plano de saúde do Agravante absorve aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de sua renda líquida mensal, restando-lhe menos de R$ 3.251,25 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) para fazer frente a todas as demais necessidades existenciais e familiares de um idoso.

Por oportuno, ressalto que a disciplina processual civil assegura o direito à gratuidade de justiça às pessoas físicas que apresentem insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 98,
caput
, e artigo 99, § 3º, ambos do Código de Processo Civil).

Tais dispositivos traduzem a densidade do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral aos necessitados, cuja aferição deve ser orientada sob a perspectiva da vulnerabilidade e não da penúria absoluta.

Com efeito, a orientação jurisprudencial dos tribunais pátrios é assente no sentido de que a aferição da hipossuficiência econômica deve levar em consideração não apenas os rendimentos brutos ou líquidos do postulante, mas sim o efetivo comprometimento de sua renda com gastos de natureza essencial e inadiável, mormente despesas de saúde.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5º CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0052337-44.2024.8 .17.9000 AGRAVANTE: RICARDO MARINHO DE ARAÚJO AGRAVADO: VIOLIN CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS JUÍZO DE ORIGEM: 26ª Vara Cível da Capital - Seção B RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA . HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, postulando o agravante a reforma da decisão com base na comprovação de sua hipossuficiência financeira. 2 .As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve adequada impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; (ii) saber se restou comprovada a hipossuficiência financeira do requerente para fins de concessão da gratuidade da justiça. 3.A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada, pois o agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão através de documentação específica e argumentação jurídica pertinente, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
4 .O direito à gratuidade da justiça encontra previsão constitucional no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e regulamentação nos arts. 98 a 102 do CPC, sendo devido àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência. 5 .O critério legal não é a miserabilidade absoluta, mas a insuficiência de recursos, sendo irrelevante a condição de servidor público quando demonstrado o comprometimento integral dos proventos com despesas essenciais.
6.A documentação apresentada comprova inequivocamente a hipossuficiência, evidenciando déficit orçamentário com despesas mensais de R$ 3.299,18 superando a renda líquida de R$ 3 .193,10. 7.A presunção de veracidade do § 3º do art. 99 do CPC encontra-se corroborada pela documentação apresentada, não havendo elementos que afastem os pressupostos legais para concessão do benefício . 8.Recurso provido. TESE DE JULGAMENTO: "1. O critério para concessão da gratuidade da justiça não é a miserabilidade absoluta, mas a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência própria e familiar . 2. A condição de servidor público não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade da justiça quando comprovado documentalmente o comprometimento integral dos proventos com despesas essenciais."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (entendimento sobre concessão do benefício mediante comprovação da impossibilidade de pagamento sem prejuízo da subsistência). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n .º 0052337-44.2024.8.17 .9000, ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, dos votos proferidos e das notas taquigráficas. Recife/PE, na data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 01 (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00523374420248179000, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA COMPROMETIDA. DESNECESSIDADE DE MISERABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato, sob fundamento de que a autora percebe mensalmente valor superior a R$ 3.900,00 . III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário . 4. O fato de a parte possuir renda mensal superior a três salários mínimos não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade, quando demonstrado o comprometimento da renda com despesas essenciais. 5. A jurisprudência não exige estado de miserabilidade absoluta para concessão do benefício, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento .
IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça não exige comprovação de estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometerá a subsistência do requerente." 7 . Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08004933920258020000 Limoeiro de Anadia, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025)

Infundadas mostram-se, outrossim, as objeções de que o agravante se encontra assistido por patrono constituído mediante sindicato profissional de classe (SINDFER), nos termos da procuração de ID 13747136 e substabelecimento de ID 13747143. Incide na espécie a regra expressa do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo a qual a assistência por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça.

Ressalto que a contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil S/A (ID 17206778 limitou-se a traçar argumentos genéricos de índole teórica sobre a natureza do benefício do PASEP e sobre o patamar salarial de servidores públicos, abstendo-se de demonstrar concretamente qualquer sinal exterior de riqueza ou despesas de luxo por parte do agravante capazes de infirmar os demonstrativos de gastos de saúde carreados sob o ID 13747142.
Portanto, as circunstâncias materiais demonstram que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção juris tantum de veracidade não elidida por qualquer elemento dos autos, restando plenamente comprovada a necessidade jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória de ID 13747145 (ID 66684778 do feito originário) e, por conseguinte, conceder ao agravante
JOSÉ CAMPANA DIAS
os benefícios da assistência judiciária gratuita no âmbito da ação originária (nº 5040698-52.2024.8.08.0024), confirmando os efeitos da tutela de urgência recursal antecipada no ID 14380774

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)